Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. HIGIDEZ DO ATO AGRAVADO. DIVERSAS FUGAS DO ADOLESCENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA MEDIDA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TESE INFUNDADA.
1. Compete ao Juízo da Execução, e não ao juízo que atribuiu o ato infracional, a reavaliação da manutenção, da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação da liberdade do adolescente, nos termos do art. 43 da Lei n. 12.594/2012 – Lei da SINASE, que está inserido no Capítulo II da referida norma, o qual, trata dos procedimentos da execução das medidas socioeducativas, o que afasta a tese de violação ao juiz natural.
2. A decisão ora agravada está devidamente motivada e apresenta fundamentação idônea, pautando-se no descumprimento reiterado da medida socioeducativa de semiliberdade pelo jovem, com evasões frequentes e reiteradas, que impossibilitaram inclusive a elaboração do Plano Individual de Atendimento, evidenciando sua dificuldade em cumprir com êxito a medida socioeducativa imposta na sentença que julgou a representação.
3. No que concerne ao devido processo legal, infere-se dos autos a ampla participação da defesa e do jovem, que foi ouvido em audiência, tendo inequívoca ciência do pedido de substituição da medida de semiliberdade pela internação formulado pelo Ministério Público, em estrita observância à Sumula 265 do STJ.
4. A modificação da medida socioeducativa, imposta pela sentença do Juízo da Vara da Infância, que atribuiu o ato infracional ao adolescente, pelo juízo da Vara de Execução, não implica em ofensa à coisa julgada, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.